Tribunal: TJMT
Processo: 0001931-21.2015.8.11.0005
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001931-21.2015.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JACINTO ANTONIO GARLET - CPF: 468.512.081-72 (EMBARGADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO OLIVEIRA - CPF: 234.693.230-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil – Embargos de Declaração em Recurso de Apelação – Erro Material – Percentual de Honorários Advocatícios – Divergência entre o numeral e a escrita por extenso – Correção –
Embargos Acolhidos sem alteração do resultado.

I.
Caso em exame:

1. Recurso de
Embargos de Declaração
oposto
em
virtude
do Acórdão que desproveu o Recurso de Apelação
do Embargante, que
sustenta a existência de erro material na
parte em que majorou os
honorários advocatícios.

II.
Questões em discussão
:

2.
Verificar
se há
erro material no Acórdão, consistente em divergência entre o número e a forma escrita do percentual dos honorários, e a necessidade de sua correção, nos termos do art. 85, § 11, do CPC e do Tema 1.059 do STJ.

III.
Razões de decidir
:

3.
O artigo 85, § 11, do CPC e o Tema 1.059 do STJ determinam a majoração dos honorários advocatícios quando o Recurso é integralmente desprovido ou não conhecido.

4.
Embargos de Declaração acolhidos, sem efeito modificativo, apenas para corrigir o erro material,
a fim de
constar que os honorários advocatícios foram majorados para 12% (doze por cento) do valor da condenação.

IV. Dispositivo:

5. Recurso Acolhido.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0001931-21.2015.8.11.0005

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
Banco do Brasil S.A.
em virtude do Acórdão de Id. 310205369, em que a Primeira Câmara de Direito Privado, por unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação por ele interposto.

O Recorrente alega a existência de erro material no que tange à majoração dos honorários advocatícios.

Manifestação do Embargado Jacinto Antônio
Galert
no Id. 313916899.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Embargante alega a existência de erro material no Acórdão que desproveu seu Recurso de Apelação.

A alegação merece guarida.

Sabe-se que, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil e orientação do Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios devem ser majorados quando o Recurso é integralmente desprovido ou não conhecido.

Na hipótese, a Câmara desproveu o Apelo do Embargante e, no voto condutor, por equívoco, constou que os honorários foram majorados
“para 12% (vinte por cento) do valor da condenação”
.

Assim, o Recurso deve ser acolhido
para sanar
o
erro material referente a indicação d
o registro por extenso que está
em
desacordo com
o numeral
.

Ou seja, é necessário corrigir o equívoco material no julgado quanto à escrita do percentual dos honorários, a fim de que prevaleça o valor numeral de 12% (doze por cento), posto que o erro foi cometido na escrita por extenso.

Portanto, onde se lê:

Diante do desprovimento do Apelo, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (vinte por cento) do valor da condenação.

Lê-se:

Diante do desprovimento do Apelo, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (
doze
por cento) do valor da condenação.

Com essas considerações,
acolho o Recurso sem efeito modificativo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025